Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCARGA DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O desrespeito ao perímetro de monitoramento eletrônico e o descarregamento total da bateria do aparelho configuram faltas graves, nos termos do art. 50, II e V, da LEP, e ensejam a revogação da prisão domiciliar, sobretudo quando houve descumprimentos anteriores das condições do regime de monitoração, com advertência ao condenado de que novos descumprimentos poderiam acarretar o reconhecimento de falta disciplinar.
2. A desclassificação da falta grave para falta média é inviável, pois, poderia estimular a reiteração de fugas com retornos voluntários, da forma escolhida pelo detento, resultando em consequências negativas para o processo de ressocialização e para a organização carcerária.
3. Recurso desprovido.